Tribunal: TJMT
Processo: 1019441-93.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019441-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), REINALDO VICENTE BECKER - CPF: 033.977.500-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ROBERTO BASSO - CPF: 311.963.650-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GENESIO ZATT FALABRETTI - CPF: 246.859.410-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ODOLINO JORGE GRELLMANN - CPF: 048.659.870-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução Definitiva De Sentença Individual. Inaplicabilidade Do Tema 1.290 Do S
TF
.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto
em virtude da
decisão que suspendeu o cumprimento de sentença definitiva oriunda de ação revisional de contrato bancário, sob fundamento de repercussão geral reconhecida no Tema 1.290 do STF, relacionado à correção monetária de cédulas de crédito rural em março de 1990.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar

se é cabível a suspensão de cumprimento de sentença definitiva, com trânsito em julgado, sob o argumento de repercussão geral fixada no Tema 1.290 do STF.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.290 do STF refere-se à suspensão de “demandas judiciais pendentes”, não alcançando execuções definitivas com coisa julgada.

4. A sentença exequenda reconheceu diversas ilegalidades contratuais, não se limitando à controvérsia sobre o índice de correção monetária afetado no Tema 1.290.

5. A suspensão da execução definitiva viola a coisa julgada e compromete a segurança jurídica, afrontando entendimento consolidado pelo STF no Tema
885.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
A suspensão determinada no Tema 1.290 do STF não se aplica a cumprimento de sentença definitiva oriundo de ação individual com trânsito em julgado, especialmente quando fundada em múltiplos fundamentos autônomos
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 507.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14200571020248120000
e
TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51634465020248217000
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.
º

1019441-93
.20
2
5
.8.11.00
00

C
uida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Reinaldo Vicente Becker

em virtude da
decisão interlocutória proferida pelo
J
uiz da Vara Única da Comarca de Querência
,
que acolhe
u
manifestação do
Banco do Brasil S
.
A
.

e
determinou a suspensão do trâmite d
o Cumprimento de Sentença

oriundo da
sentença definitiva proferida no bojo da
Ação Revisional de Contrato
B
ancário
I
ndividual (Processo nº 0000734-39.2011.8.11.0080)
.

O Juiz de 1º grau se
fundamento
u
na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.445.162/DF
, que deu origem ao
Tema
n.
1
.
290 da Repercussão Geral.

Inconformado, o A
gravante alega que o processo
principal é individual
e
possui
sentença definitiva
,
transitada em julgado, razão pela qual não se sujeita à suspensão nacional determinada pelo STF, a qual se refere apenas a
s
ações coletivas e/ou execuções provisórias lastreadas em acórdãos pendentes de estabilização.

Refuta o fundamento da decisão agravada por
entender parte de
premissa
equivocada
,
já foram
aplica
dos
os efeitos do Tema 1
.
290
de forma
indistinta
.

No mais, alegou que o
pedido do Banco configura tentativa de retardar
o cumprimento
de obrigação judicial consolidada,
em
afronta
a
os princípios da segurança jurídica e da efetividade do processo.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença com a retomada da marcha processual.

O Instrumental foi recebido no natural efeito (ID
293365387).

Contraminuta anexada no ID 296313397. Segundo alegado pelo
Banco
,
a suspensão determinada pelo STF alcança todas as demandas conexas à matéria objeto do RE 1.445.162, inclusive ações
individuais.

É o relato
do necessário
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Na origem,
Reinaldo Vicente Becker
ajuizou
a

A
ção
R
evisional de
C
ontrato
B
ancário
n.
0000
7
34
-
39
.2011.811.0080

em desfavor d
o
Banco do Brasil S
.
A
.
,
atinente às seguintes operações de crédito:
Cédula Rural n° 87/00224-8; Cédula Rural n° 88/00762-6; Cédula Rural n° 89/00222-9; Cédula Rural n° 89/00050-1
e
Cédula Rural n° 90/01044-2
,

da qual sobreveio sentença definitiva
,
transitada em julgado,
que revisou várias cláusulas e, por conseguinte,
determino
u
a devolução de valores indevidos decorrentes de:

juros superiores a 12% a.a. no crédito rural
;

capitalização mensal pelo método hamburguês
, e
admitiu a capitalização de juros de forma semestral;

encargos moratórios acim
a
de 1% a.a.
;

afastou a comissão de permanência;

correção monetária por índice equivocado (IPC ao invés de BTN)
, e;

débitos ilegais (seguros, armazenagem, tarifas administrativas etc
.
).

Em sede de apelação,
a sentença foi mantida
inalterada
.

A decisão transitou em julgado em
19/03/2019.

No cumprimento de sentença, o Banco
Agravado
pleiteou a suspensão do feito,
ao
argumento que os créditos reclamados seriam impactados pela repercussão geral fixada no R
ecurso
E
xtraordinário n.
1.445.162 (Tema 1
.
290/STF), referente à execução de créditos vinculados ao Plano Collor I.

O
J
u
i
z acolheu
a
o pedido e determinou a suspensão do
trâmite do
cumprimento de sentença com base na determinação geral de suspensão nacional das ações correlatas ao Tema 1
.
290
/STF
, sem diferenciar se o título era judicial definitivo ou provisório.

Isto é, a
decisão agravada
se
fundamenta no comando de suspensão proferido nos autos do RE 1.445.162/DF, no qual, em 07/03/2024,
a Corte d
o S
upremo
T
ribunal
F
ederal

acolheu pedido da União e do Banco Central para suspender, em todo o território nacional, o trâmite de demandas que versem sobre os critérios de correção monetária nas cédulas de crédito rural em março de 1990, vinculadas ao Plano Collor I.

Ocorre que
a decisão do STF se refere
, de forma
expressa
,
à suspensão de “demandas judiciais pendentes”, incluindo “liquidações e cumprimentos provisórios de sentença”, não havendo qualquer menção a cumprimento de sentença definitiva originada de ação individual com trânsito em julgado, como é o caso dos autos.

A sentença exequenda é oriunda de ação individual, julgada procedente, com trânsito em julgado reconhecido, tendo o feito ingressado na fase de execução definitiva dos valores reconhecidos em juízo.

Assim, a aplicação do Tema 1
.
290 ao

caso em exame
é indevida por
03 (
três
)
razões principais:

Primeiro
, a
controvérsia julgada pelo STF no Tema 1290
se
refere aos efeitos financeiros do Plano Collor I em contratos de crédito rural, e seu impacto no reajuste de saldo devedor, especialmente quanto à substituição do índice IPC pelo BTN.

A despeito de
o título judicial executado
mencion
ar
a incidência do IPC em março e abril de 1
.
990, trata-se de um dos múltiplos fundamentos da sentença revisional, a qual reconheceu diversas outras ilegalidades contratuais, como:

juros acima de 12% a.a.,

capitalização mensal pelo método hamburguês,

encargos moratórios indevidos,

cobrança de tarifas não pactuadas etc.

Portanto,
na hipótese,
a causa de pedir é mais ampla e não se limita à tese constitucional discutida no Tema 1
.
290,
pois, repito,
a correção monetária da dívida

rural
foi
um
a
d
a
s múltipl
as
rubricas executadas.

Segundo
.
Como reconhecido por diversos tribunais, a suspensão nacional determinada pelo STF no

Tema 1
.
290 não se aplica
às
ações individuais transitadas em julgado
.

A título de ilustração, trago jurisprudências:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290 DO STF. AÇÃO INDIVIDUAL. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO
.
(...)
.

III. Razões de Decidir

3. O Tema 1290 do STF determina a suspensão de demandas relacionadas à indexação de cédulas de crédito rural em março de 1990, com base em decisões de ações coletivas transitadas pelo STJ.

4. No caso em análise, a liquidação de sentença é oriunda de ação individual transitada em julgado, não derivando de acórdãos proferidos em ações coletivas, o que afasta a aplicação do sobrestamento do Tema
1290.

5. Precedentes jurisprudenciais reforçam que ações individuais não devem ser suspensas em razão do
Tema 1290, quando desvinculadas de ações coletivas ou dos acórdãos afetados. IV. Dispositivo e Tese

6.
Agravo de Instrumento conhecido e provido para afastar a suspensão do feito e determinar o regular prosseguimento da liquidação de sentença.

Tese de julgamento: "1
A suspensão decorrente do Tema 1290 do STF não se aplica a ações individuais de liquidação de sentença não fundamentadas em acórdãos proferidos em ações coletivas
. 2. A liquidação de sentença com trânsito em julgado individual deve ter regular prosseguimento, salvo expressa vinculação ao Tema 1290."

(
TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14200571020248120000
Ponta Porã, Relator.: Juíza Cíntia Xavier
Letteriello
, Data de Julgamento: 19/12/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/01/2025)
(Sem destaques no original)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDIVIDUAL DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO
COLLOR.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO.
NÃO OBSTANTE O STF TENHA DECIDIDO PELO SOBRESTAMENTO DAS LIQUIDAÇÕES E DOS
CUMPRIMENTO PROVISÓRIOS DE SENTENÇA DECORRENTES DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
N. º
94.0008514-1, COM CONTROVÉRSIA SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO COLLOR (TEMA 1290/STF), VERIFICA-SE QUE, NA ESPÉCIE, A QUESTÃO JÁ DO ÍNDICE DE CORREÇÃO FOI DECIDIDA MUITO ANTES DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO
. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
ART.
507 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TEMA.
ADEMAIS, TRATA-SE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO INDIVIDUAL, NA QUAL A QUESTÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO JÁ FOI DECIDIDA NA FASE COGNITIVA, NÃO SE APLICANDO A SUSPENSÃO ADVINDA DO TEMA 1290/STF
, A QUAL SE DESTINA, EM ESPECIAL, AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA E ÀS LIQUIDAÇÕES PROVENIENTES DA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA
CORTE. RECURSO
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51634465020248217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.:
Mylene
Maria Michel, Julgado em: 09-08-2024)
.
(
TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51634465020248217000
, Relator:
Mylene
Maria
Michel, Data de Julgamento: 09/08/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2024)
(Sem destaques no original).

Não se pode presumir, em hipótese alguma, que a suspensão nacional tenha por efeito impedir a eficácia de decisões judiciais definitivas, sob pena de subversão do sistema de garantias constitucionais.

Terceiro e último
, a
o determinar a suspensão d
o cumprimento de sentença
transitada em julgado, sem base normativa ou jurisprudencial adequada, a decisão agravada viola a coisa julgada material formada em favor do
A
gravante e desrespeita o princípio da segurança jurídica, pilar do Estado Democrático de Direito.

Além disso, o próprio STF já se posicionou quanto à inaplicabilidade de temas de repercussão geral a
os
casos com coisa julgada consolidada, a exemplo do julgamento do RE 949.297 (Tema 885), em que se reconheceu a eficácia da coisa julgada como limite objetivo da aplicação de novos entendimentos.

A contraminuta do Banco sustenta que a decisão agravada respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo isonomia processual.

Com o devido respeito, a invocação desses princípios não é suficiente para legitimar a suspensão indevida de
cumprimento de sentença definitiva, cuja validade decorre da autoridade do título judicial exequendo, já consolidado e imune a modificações.

O contraditório não pode ser instrumentalizado para postergar artificialmente a efetividade da tutela jurisdicional. Ao contrário,
os
efei
tos
da sentença e o respeito ao resultado do processo
,
também
,
integram o conteúdo normativo do contraditório substancial.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento ao recurso
,
reform
o
a decisão interlocutória agravada
e
determino o prosseguimento do cumprimento de sentença no
bojo
do
P
rocesso nº 0000734-39.2011.8.11.0080, afastando-se a suspensão fundada no Tema 1
.
290 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025